Tribunal: STF
Processo: Rcl 49480
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. ADPF 130. Ato reclamado que condenou o reclamante ao pagamento de indenização por danos morais e retratação, em decorrência de divulgação de notícia inverídica. Ausente tutela inibitória. Não verificada afronta ao paradigma. Utilização do instrumento reclamatório como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Eraldo Rodrigues Maciel, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra acórdão da 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do processo nº 0004156-16.2019.8.05.0110, à alegação de ofensa à autoridade da decisão desta Suprema Corte exarada na ADPF 130.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante sustenta ajuizada, em seu desfavor, ação indenizatória, em razão de críticas por ele tecidas contra o Prefeito, ora parte beneficiária do ato reclamado, na página eletrônica do jornal Líder Notícias.
    Narra condenado, pelo Juízo de primeiro grau, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como à publicação de retratação na mesma página eletrônica, sujeita à multa cominatória de idêntico valor, em caso de descumprimento. Mantida a decisão em sede de recurso inominado.
    3. Sustenta que, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, a veiculação de opinião em tom de crítica severa não caracteriza hipótese de responsabilidade civil e não pode ser objeto de censura ou de tutela inibitória, tendo em vista a liberdade constitucional de expressão e de comunicação.
    4. Alega inexistente ofensividade no texto divulgado, uma vez que as críticas são inespecíficas, descabida a imposição de responsabilidade, sob pena de tolher a plena liberdade de imprensa como categoria jurídica proibitiva de qualquer tipo de censura prévia, consoante entendimento do STF na ADPF 130.
    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender o curso do Processo nº 0004156-16.2019.8.05.0110, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. No mérito, pugna pela cassação da decisão reclamada.
    6. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    2. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), inadmissível o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional. 
    3. Quanto às hipóteses de admissibilidade da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 
    4. Baseada em tais premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).
    5. Há que examinar, portanto, no caso concreto, se presentes alguma dessas hipóteses e todos os requisitos expostos, com rigor, sob pena de indevido desvirtuamento do instituto.
    6. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 130, julgada procedente em 30.4.2009, quando se declarou não recepcionado pela Constituição da República todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967. Da ementa do acórdão paradigma, destaco os seguintes excertos:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI  DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. (...)
    REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO EM SENTIDO GENÉRICO, DE MODO A ABARCAR OS DIREITOS À PRODUÇÃO INTELECTUAL, ARTÍSTICA, CIENTÍFICA E COMUNICACIONAL. A Constituição reservou à imprensa todo um bloco normativo, com o apropriado nome ‘Da Comunicação Social’ (capítulo V do título VIII).
    (…)
    O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. (...) Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação.
    MECANISMO CONSTITUCIONAL DE CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5º da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV). (...)
    PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade. A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido.
    (...)
    NÚCLEO DURO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E A INTERDIÇÃO PARCIAL DE LEGISLAR. A uma atividade que já era ‘livre’ (incisos IV e IX do art. 5º), a Constituição Federal acrescentou o qualificativo de ‘plena’ (§ 1º do art. 220). (...) Interdição à lei quanto às matérias nuclearmente de imprensa, retratadas no tempo de início e de duração do concreto exercício da liberdade, assim como de sua extensão ou tamanho do seu conteúdo. Tirante, unicamente, as restrições que a Lei Fundamental de 1988 prevê para o ‘estado de sítio’ (art. 139), o Poder Público somente pode dispor sobre matérias lateral ou reflexamente de imprensa, respeitada sempre a ideia-força de que quem quer que seja tem o direito de dizer o que quer que seja. Logo, não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. As matérias reflexamente de imprensa, suscetíveis, portanto, de conformação legislativa, são as indicadas pela própria Constituição, tais como: direitos de resposta e de indenização, proporcionais ao agravo; proteção do sigilo da fonte (‘quando necessário ao exercício profissional’); responsabilidade penal por calúnia, injúria e difamação; (…). Peculiar fórmula constitucional de proteção de interesses privados em face de eventuais descomedimentos da imprensa (justa preocupação do Ministro Gilmar Mendes), mas sem prejuízo da ordem de precedência a esta conferida, segundo a lógica elementar de que não é pelo temor do abuso que se vai coibir o uso. Ou, nas palavras do Ministro Celso de Mello, ‘a censura governamental, emanada de qualquer um dos três Poderes, é a expressão odiosa da face autoritária do poder público’.
    (…)
    EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. Aplicam-se as normas da legislação comum, notadamente o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal às causas decorrentes das relações de imprensa. O direito de resposta, que se manifesta como ação de replicar ou de retificar matéria publicada é exercitável por parte daquele que se vê ofendido em sua honra objetiva, ou então subjetiva, conforme estampado no inciso V do art. 5º da Constituição Federal (...)” (ADPF 130/DF, Rel. Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 05.11.2009) (destaquei).
    7. A decisão reclamada está assim justificada quanto ao que articulado na reclamação:
    “Versam os autos acerca do pedido de indenização por danos morais e retratação em virtude da veiculação de matéria no site “lídernoticias.com” em que a parte ré teria afirmado que o autor, Prefeito do município de Irecê, iria vender o patrimônio público. Segundo o autor, a mensagem, que em verdade fora veiculada pelo secretário municipal de infraestrututa, Rogério Figueredo, em entrevista a uma rádio, desejando o requerido apenas denegrir a honra e imagem do autor. 
    Como sabido, a Constituição Federal preconiza o direito à liberdade de imprensa, inobstante, este não é absoluto. Diante da colisão dos direitos e princípios constitucionais de imagem, expressão e liberdade de imprensa deve ser solucionada pela análise do conteúdo da matéria jornalística, devendo esta ser verídica, não podendo extrapolar, pois, o dever de informação. 
    Partindo destes pressupostos, passaremos a analisar o conteúdo da matéria veiculada no site “lídernoticias.com” pelo requerido. 
    O título da matéria guerreada informa: “Prefeito de Irecê quer vender patrimônio público para tapar buracos de ruas”. 
    Tal título, bem como o corpo da matéria fazem crer o leitor que o prefeito do município de Irecê, ora autor, informou, pessoalmente, que a realização de obras como “tapar buracos” deveria ser feito com a “venda de patrimônio público”. Tal informação, na forma veiculada, traz um impacto negativo, alertando acerca de conduta por parte do gestor público. 
    Inobstante, os documentos carreados aos autos, incluindo a gravação da entrevista concedida pelo secretário municipal de infraestrututa, Rogério Figueredo, à rádio Caraíbas, anexada ao evento 01 e não impugnada pelo réu, comprova que o teor da notícia veiculada acerca da “venda de bens públicos” foi proferida pelo então secretário o qual, em nenhum momento, cita a pessoa do Prefeito, ao contrário, fala em “primeira pessoa” durante toda a entrevista. 
    Vê-se, assim, que houve uma deliberada manipulação do teor da matéria veiculada pelo réu no site “lídernoticias.com”, com a clara intenção de confundir o leitor, alterando-se a verdade dos fatos e, ainda, violando a imagem do autor. 
    A esse respeito, é importante destacar que o autor é pessoa pública e, como tal, sujeita-se com bastante intensidade ao escrutínio da sociedade e da imprensa. Nesse contexto, absolutamente razoável e natural que sua atividade como prefeito seja analisada com rigor e, mesmo criticada. 
    Cuida-se, pois, de liberdade de expressão e, sobretudo, da imprensa que, em assuntos de interesse público, deve ser extremamente elástica. 
    É a orientação assentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 130, ocasião em que foi discutida recepção da Lei nº 5.250/67, a chamada Lei de Imprensa, pela Constituição Federal de 1988. 
    Todavia, em que pese o status fundamental atribuído à liberdade de expressão em nosso ordenamento jurídico, é preciso considerar que a verdade representa, pois, um valor indispensável, pois apenas uma declaração que se acredita verdadeira deve gozar dos acentuados privilégios que são reconhecidos às liberdades comunicativas. 
    Nessa quadra, pode-se inferir que a postura do réu extrapola o âmbito de proteção da liberdade de expressão e de imprensa, pois, deliberadamente, optara pela inverdade, com a alteração da informação que constava da notícia retransmitida. Isso com o intuito de chamar a atenção de uma forma sensacionalista e inverídica em desfavor do autor. Os danos morais causados ao autor são evidentes. 
    Há clara violação a direitos da personalidade, diante de ataques infundados à imagem do profissional, a conduta do réu que a alterou o título da notícia original, maculou, perante o público em geral, a credibilidade do autor. 
    Isto posto, por sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, de modo que extingo o feito, com resolução do mérito ex vi do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil para condenar a parte ré na obrigação de fazer consistente em publicar retratação no site lídernoticias.com valendo para tanto o texto desta sentença, no prazo de 05 dias, contados do trânsito em julgado desta sentença, devendo comprovar nos autos, independentemente de nova intimação, sob pena de se obrigar ao pagamento de multa cominatória de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizada pela correção monetária a partir de hoje, na hipótese de descumprimento. 
    Condenar a requerida a compensar o autor pelos danos morais suportados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre os quais incidem juros legais, a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 STJ).”
    8. Ao recurso inominado foi negado provimento, mantida a sentença por seus próprios fundamentos, em acórdão assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTE AUTORA QUE ALEGA TER SOFRIDO DANO A SUA HONRA EM VIRTUDE DE MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE DISTORCEU ENTREVISTA DE TERCEIRO COM O FITO DE DESQUALIFICÁ-LO PERANTE OS LEITORES. RESPONSABILIDADE DO RÉU EVIDENCIADA. RESTOU COMPROVADO QUE TERCEIRO NÃO TECEU AS CONSIDERAÇÕES DESABONADORAS AO AUTOR. DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS INVERÍDICAS TRANSBORDAM O DIREITO A LIBERDADE DE EXPRESSÃO, CUJOS EXCESSOS QUE VIOLEM DIREITO A HONRA DEVEM ACARRETAR REPARAÇÃO. SENTENÇA QUE CONDENOU A RÉ NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM PUBLICAR RETRATAÇÃO NO SITE LÍDER NOTICIAS E A PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.”
    9. Observo que o Juízo reclamado assinalou extrapolada a liberdade de expressão pelo ora reclamante, por ter publicado notícia inverídica, com consequências que maculam a imagem do beneficiário do ato reclamado. Por esse motivo, o órgão reclamado, em sede de recurso inominado, manteve a sentença pela qual determinado o pagamento de danos morais e retratação, com fundamento tão só no Código Civil.
    10. Nesse compasso, reputo existente peculiaridade a ensejar resultado diverso daqueles exarados em casos outros, nos quais decidida a ocorrência de desrespeito à ADPF 130, tendo em conta que a reclamação, em nenhum momento, impugna tutela inibitória, mas questiona, exclusivamente, o montante indenizatório e a retratação a que condenado o reclamante.
    11. É certo que, consoante a interpretação empreendida por esta Suprema Corte ao julgamento da ADPF 130, a imposição de restrições ao exercício das liberdades de expressão, opinião, manifestação do pensamento e imprensa que não se contenham nos limites materiais – expressamente excepcionados – da própria Lei Fundamental não se harmoniza com o regime constitucional vigente no país. Reza o art. 220 da Carta Política, in verbis:
    “Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.
    § 1º - Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.
    § 2º - É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.
    (…)
    § 6º - A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade.” 
    12. Entretanto, conforme ressalvado ao julgamento paradigmático, eventuais abusos aos direitos da personalidade podem ser tutelados, post factum, pelo Poder Judiciário, mediante a garantia de direito de resposta e/ou de eventual responsabilização penal e civil. Entendo que este é o caso dos autos. 
    13. Nessa ordem de ideias, ausente identidade material entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, a evidenciar o não atendimento a requisito constitucional para a utilização da via da reclamação, nos termos da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: Rcl 44.616 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.01.2021; Rcl 44.402 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.01.2021; Rcl 31.597 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.3.2020; Rcl 23.731 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.9.2017; Rcl 25.596 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli Segunda Turma, DJe 1º.8.2017; Rcl 17.748 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.3.2016 e Rcl 16.492 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 06.11.2014.
    E ainda:
    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 130. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado - ADPF Nº 130 - e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
    2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes.
    3. As razões recursais do agravo interno apenas repetem os argumentos já afastados na decisão agravada, a demonstrar a ausência de aptidão para infirmar a decisão monocrática.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 37.554 ED-AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 20.3.2020 - destaquei).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À ADPF Nº 130. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGADA AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NAS RECLAMAÇÕES NºS 15.243 E 21.504. PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA NO QUAL O RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado - ADPF nº 130 - e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
    2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes.
    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
    4. Não é cabível a reclamação para garantir autoridade de decisão proferida em processos de índole subjetiva no qual o reclamante não figurou como parte.
    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 37.918 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 09.3.2020).
    14. Consabido indevida a utilização da reclamação como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual: Rcl 34.486 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.8.2019; Rcl 26.628 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.6.2019.
    15. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora